Tribunal: STF
Processo: ARE 1403126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. CUBATÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APOSTILAMENTO E PAGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.111/2010.



    1. Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou procedente ação coletiva deduzida em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para ver apostiladas e pagas as progressões funcionais dos servidores vinculados à autora.



    2. A progressão funcional é direito adquirido do servidor que atinge os requisitos previstos em lei. Não são cabíveis argumentos de ordem orçamentária até mesmo porque existe previsão legal da origem os recursos com determinação vinculante de verbas para estes fins.



    Precedentes do E. TJSP e do C. STJ.



    Recurso desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167 e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Restou incontroverso nos autos que os servidores associados à autora fizeram jus à progressão funcional ante a avaliação positiva de desempenho, e cumprimento do requisito temporal mínimo nos termos dos artigos 13 a 20 da Lei Complementar Estadual nº 1.111 de 25 de maio de 2010.



    Ora, não merece guarida a argumentação da discricionariedade financeira administrativa, sobretudo porque há previsão legal, tanto das progressões como da verba orçamentária destinada para o respectivo implemento evolucional na LCE 1.111/2010. Nesse sentido destaco:



    (...)



    Ademais, tratando-se de fato impeditivo, nos termos do art. 373, II, da lei adjetiva civil, incumbia à ré o ônus da prova de sua existência, o que não foi feito.



    É importante destacar que restrições de ordem orçamentária não podem impedir o usufruto de um direito adquirido dos servidores públicos, mormente porque existe previsão legal que condiciona a elaboração do orçamento nesse sentido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente